Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012128-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA – LAUDO PRODUZIDO EM AÇAO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO CONTRA O COEXECUTADO – LAUDO PERICIAL - PROVA EMPRESTADA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do disposto no artigo 372 do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO e ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
” (Proc. no 0001226-68.2008.8.11.0037), ajuizada contra a agravante Maria e contra o titular do Espólio recorrente por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL (atual denominação da empresa Du Pont do Brasil S.A.), deferiu o pedido de admissão, como emprestadas, das provas produzidas nos autos de outra ação de “
Execução por Título Extrajudicial
” ajuizada pela Du Pont do Brasil contra o falecido Valdemiro Gueno (Proc. no 0003240-25.2008.8.11.0037), rejeitando “
a manifestação contrária da parte executada, sob o argumento de que não houve manifestação quanto ao laudo juntado
” por não divisar “
quaisquer prejuízos as partes quanto ao contraditório
” (cf. Id. no 86130553 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam “
violação de requisitos necessários para o uso da prova
” (sic), dizendo que a exequente/agravada “
busca
(...)
realizar a avaliação do bem constrito
” nos autos, a saber, o imóvel matriculado sob o no 4.706 perante o SRI da Comarca de Campo Verde/MT, denominado Fazenda Água Santa III, e “
busca utilizar um Laudo de Avaliação de outro processo para que componha os documentos destes autos
”, o que, segundo eles, não pode ser admitido porque “
não tiveram oportunidade de impugnar tal laudo, o que é de suma importância visto que a área se trata de valor vultuoso
” (sic – cf. Id. no 132492671 - Pág. 6).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para o fim de sobrestar a execução
” e, ao final, seu provimento “
a fim de obstar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no que tange ao laudo, sendo proporcionado aos recorrentes novas oportunidades e formas justas de dar prosseguimento ao feito de extrema complexidade
” (sic – cf. Id. no 132492671 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no 132837155 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

135013177, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delonga, malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“Cuida-se de pedido de prova emprestada para utilizar-se nestes autos das provas realizadas no feito de no 0003240-25.2008.8.11.0037.

Imperioso registrar que, diante dos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico vigente, é possível afirmar que uma prova pode validamente ser emprestada a outro processo desde que algumas exigências sejam atendidas. São elas: a) que sejam processos da mesma jurisdição (não seria possível permitir, por exemplo, que as provas produzidas no âmbito civil fossem emprestadas ao processo penal); b) que a prova emprestada tenha sido produzida em processo em que figurem as mesmas partes, ou que, pelo menos, tenha figurado como parte aquele contra quem se valerá a prova; c) a ciência prévia das partes, em obediência ao princípio do contraditório.

Da análise dos autos, verifico que os requisitos estão preenchidos, de modo que o pleito deve ser acolhido.

Em que pese a manifestação contrária da parte executada, sob o argumento de que não houve manifestação quanto ao laudo juntado, não verifico quaisquer prejuízos as partes quanto ao contraditório.

Dessa forma, em respeito ao Princípio da Celeridade Processual, reputo proveitoso e, assim, DEFIRO o pedido de prova emprestada realizada na execução de n. 0003240-25.2008.8.11.0037 referente a avaliação do imóvel ocorrida na carta precatória n. 1002877-56.2020.8.11.0051.

Considerando que o laudo foi juntado no id n. 82537058, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.
”
(Cf. Id no 86130553 – autos de origem –
grifei
).

Ademais, em sendo observado o princípio do contraditório, é admitido a “prova emprestada”, ou seja, aquela produzida em outro processo, envolvendo as mesmas partes, sendo desnecessária a produção de nova avaliação na execução originária.

Outro sim, cumpre consignar, que em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual, poderá o Juiz singular adotar o laudo, elaborado no processo de no 0003240-25.2008.8.11.0037, como prova emprestada referente a avaliação do imóvel ocorrida na carta precatória n. 1002877-56.2020.8.11.0051, desde que observado o contraditório.

Trata-se, pois, de meio lícito de prova, nos termos dos artigos 369 e 372, ambos do Código de Processo Civil, que assim disciplinam:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Sobre a prova emprestada leciona FREDIE DIDIER JR:

"Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p.523).

Dessa forma, não vejo como acolher a pretensão recursal; não havendo falar em qualquer reparo a respeitável decisão agravada.

Mediante tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022